Tribunal: TJMT
Processo: 1027237-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027237-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (IMPETRANTE), GABRIEL LUIZ DE ARRUDA FIALHO - CPF: 058.275.511-55 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ASSIS DE PAULA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
I – NEGATIVA DE AUTORIA -
EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE
– II –DECRETO PREVENTIVO - INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI GRAVE E DIFERENCIADO
– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXTREMA PRESENTES –
III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA
E
INSUFICIÊNCIA PARA IMPEDIR A SEGREGAÇÃO
–
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

I -
P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

II -
A demonstração no
decisum
dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo paciente, grave e diferenciado, são reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e subsistente, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

III - E
m
bora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gabriel Luiz de Arruda Fialho
,
preso preventivamente
pelo suposto cometimento de tentativa de
Homicídio qualificado e Corrupção de menor
(art. 121, § 2o, I, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, no curso da AP,
indeferiu
pedido de
revogação
da
prisão
preventiva do paciente.

O impetrante arguiu, em suma:
I)
a existência de comprovação de que o paciente não participou dos fatos que lhe estão sendo imputados (negativa de autoria);
II)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos requisitos e pressupostos necessários à constrição; e
III)
predicados pessoais favoráveis ao paciente a demonstrar a desnecessidade da custódia.

Sob esses argumentos, pugnou,
liminarmente
, pela
concessão da ordem
para que o paciente
aguarde
o desfecho da ação penal
em liberdade
e, no
mérito
, espera a
concessão da ordem em definitivo
.

Anexou documentos (Id. 7154960/61).

Inicialmente este
Habeas Corpus
foi recebido em sede de plantão, pelo Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, que
indeferiu
o pedido
liminar
(Id. 71554480).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 71672997).

O
Writ
foi redistribuído a mim, por sorteio (Id. 72035491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74089475):

Habeas Corpus
-
Homicídio qualificado
, na forma
tentada
e
corrupção de menor
[art. 121, § 2o, incs. I, II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90] –
prisão preventiva
decretada - inconformismo – 1.
Negativa de autoria
– asserção que versa sobre o
mérito
da ação penal – matéria que demanda
análise profunda e valorativa da prova
, o que é
vedado
na estreita via do
writ
- 2. Pedido de
revogação
da medida constritiva indeferido na instância de piso – inconformismo - pretendida revogação da medida constritiva - sustentada
inexistência das hipóteses autorizadoras
do cárcere cautelar – insubsistência –
necessidade da custódia demonstrada
- garantia da ordem pública -
gravidade concreta
do delito -
periculosidade do agente
evidenciada pelo
modus operandi
-
predicados pessoais
favoráveis -
irrelevância
– constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021